Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-59.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002694-59.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO - CPF: 694.860.421-87 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. COBRANÇA DE IOF, TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, por ausência de cláusulas abusivas ou cobranças indevidas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada;

(ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros prevista contratualmente;

(iii) saber se a cobrança de IOF, tarifa de cadastro e registro do contrato é legítima;

(iv) saber se há direito à restituição em dobro dos valores pagos;

(v) saber se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida quando há pactuação expressa, como no caso, em que a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

4. As taxas de juros contratadas estão dentro dos parâmetros de mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central, não caracterizando abusividade.

5. A tarifa de cadastro é válida quando prevista no contrato e prestado o serviço, nos termos da Súmula 566 do STJ.

6. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames foi devidamente comprovado, sendo legítima sua cobrança.

7. A cobrança de IOF como parte do valor financiado é válida, conforme entendimento consolidado no Tema 621 do STJ.

8. Ausente ilegalidade nas cobranças contratuais, inexiste direito à repetição do indébito.

9. A inscrição em cadastros restritivos, quando decorre de inadimplemento e não de conduta ilícita da instituição financeira, não configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade.

3. São legítimas as cobranças de IOF, tarifa de cadastro e registro do contrato quando previstas contratualmente e comprovada a prestação dos serviços.

4. Não há direito à repetição em dobro de valores quando não demonstrada cobrança indevida.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1002694-59.2025.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DAYCOVAL S/A, julgou improcedente o pedido autoral, por não verificar a presença de previsões ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato objeto da lide (Cf. Id. nº 323240865).

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios e das taxas pactuadas com a instituição financeira.

Alega que o contrato prevê taxa de juros nominal anual de 59,93%, superior à média de mercado à época da contratação, sem qualquer demonstração de compatibilidade com os índices oficiais divulgados pelo Banco Central, o que, segundo afirma, impõe a revisão do pacto a fim de adequar os encargos a parâmetros razoáveis.

Aduz que a capitalização mensal de juros representa prática de anatocismo vedada pelo ordenamento jurídico, configurando onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Enfatiza que foram incluídas no contrato cobranças referentes a IOF, Tarifa de Cadastro e Despesa de Registro, sem comprovação da efetiva prestação de serviços correlatos, motivo pelo qual requer a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ainda, que o juízo a quo deixou de considerar os cálculos apresentados pelo apelante, que indicam o saldo devedor real no valor de R$ 9.838,16, bem como a necessidade de parcelamento do débito em condições compatíveis com sua capacidade financeira, medida que, em seu entender, garantiria o equilíbrio contratual e evitaria o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Por fim, sustenta que houve dano moral, em razão das cobranças indevidas e da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, ressaltando que a conduta do banco lhe ocasionou constrangimentos e abalo à honra, devendo ser arbitrada indenização no valor de R$ 20.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e determinar a redução dos encargos financeiros, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a fixação do saldo devedor com base nos cálculos apresentados e o parcelamento da dívida nas condições propostas, além da condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais (Cf. Id. nº 323240866).

Nas contrarrazões constantes do Id. nº 323240868, o Banco apelado rebate os fundamentos recursais e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conheço do recurso, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, afasto a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões. Embora as razões recursais reiterem argumentos já constantes da petição inicial, elas impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo, assim, ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

O autor/apelante pretende a revisão do contrato de financiamento bancário nº 14-1654224/23, celebrado em 04/04/2023, por meio do qual o réu/apelado lhe concedeu crédito no valor de R$ 20.509,60 para aquisição de veículo, com juros remuneratórios previstos à taxa de 3,27% ao mês e 47,17% ao ano, e custo efetivo total de 59,93% ao ano, para pagamento em 48 parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ 967,47 (Cf. Id. nº 323240447).

A jurisprudência pátria encontra-se pacificada, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no sentido de admitir a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada, sendo considerada como tal a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Nesse sentido, já decidiram as colendas 3ª e 4ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

No presente caso, o contrato prevê juros remuneratórios de 3,27% ao mês e 47,13% ao ano, com custo efetivo total de 59,93% ao ano (Cf. Id. nº 323240447), o que é suficiente para admitir a capitalização mensal, afastando-se, pois, qualquer alegação de abusividade nesse ponto.

É também entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (STF, Súmula 596), admitindo-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando verificada onerosidade excessiva, normalmente evidenciada em hipóteses nas quais a taxa contratada é substancialmente superior à média do mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma “média”, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso concreto, a taxa de juros contratada (3,27% a.m. / 47,13% a.a.) não se mostra abusiva, especialmente porque, conforme dados disponíveis no site do Banco Central, à época da contratação (abril/2023), a taxa de juros remuneratórios para contratos de financiamento de veículos oscilava entre 1,06% a.m. e 3,86% a.m. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-04-25
).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. nº 1251331-RS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

(...)

4 – Recurso desprovido.-

(N.U 1005571-43.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras, integrantes do sistema financeiro nacional, não se sujeita à limitação da Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula nº 596 do STF.

A revisão das taxas de juros pode ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se comprove cabalmente a abusividade das cláusulas contratuais, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e desde que evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor.

Verificando-se que a taxa de juros contratada não supera, de forma desarrazoada, a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não se caracteriza abusividade que autorize a intervenção judicial.

É válida a cláusula de capitalização mensal de juros em contratos firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

(N.U 1006035-59.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

No que tange à tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.800,00, sua cobrança é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ademais, o contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que realizou a análise cadastral da autora para a concessão do crédito.

Quanto ao Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, sua cobrança também é legítima, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, desde que haja efetiva prestação do serviço.

No caso, o banco apelado comprovou a efetiva prestação do serviço por meio da inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames em 04/04/2023 (Cf. Id. nº 323240850), demonstrando que o registro foi efetivamente realizado.

Além disso, não há evidências de onerosidade excessiva nas tarifas cobradas, considerando os valores praticados no mercado para serviços similares.

No que se refere à cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 621), no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

O contrato em análise apresenta de forma destacada o valor do IOF (R$ 646,32), com sua devida inclusão no montante financiado, não havendo qualquer irregularidade

Dessa forma, a cobrança do IOF nos moldes previstos contratualmente não configura abusividade, sendo válida sua pactuação como parte do financiamento.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do crédito concedido ao apelante para a aquisição do bem, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco na configuração de dano moral.

Por fim, quanto ao pedido de fixação do saldo devedor em valor inferior ao contratado, verifica-se que tal pretensão está intrinsecamente vinculada ao acolhimento da tese de abusividade contratual. Uma vez que não restou demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato analisado, não há fundamento para a redução do saldo devedor nos moldes pretendidos pela parte autora.

Importante registrar que o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) constitui pilar fundamental da segurança jurídica nas relações contratuais. A revisão judicial de contratos bancários, embora possível em situações excepcionais, não pode ser banalizada sob pena de gerar instabilidade no sistema financeiro e insegurança jurídica nas relações contratuais. A intervenção do Poder Judiciário deve limitar-se aos casos em que efetivamente demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025